Tribunal: TJMT
Processo: 1029843-69.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029843-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), ARLINDO JOSE DE JESUS - CPF: 353.383.261-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXIGIDOS NOS ARTS. 319 E 320 E DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado pelo Magistrado que a petição inicial não preenche os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, que eivada de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito e o exercício do contraditório e ampla defesa, de rigor a determinação de emenda à inicial. A ausência de cumprimento da determinação judicial, acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029843-69.2021.8.11.0003

APELANTE: ARLINDO JOSÉ DE JESUS

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARLINDO JOSÉ DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 330, I, ambos do CPC e deferimento da gratuidade da justiça. Custas pela autora.

O apelante relata que ao
receber a ação declaratória ajuizada por ele, o Magistrado determinou a emenda a inicial, para que fosse juntado cópia do extrato bancário, com objetivo de verificar se, de fato, ocorreu o desconto indicado na inicial; assim, peticionou informando que pleiteou a inversão do ônus da prova, já que não possui condições plenas de provar as supostas contratações.

Narra que em seguida, o Magistrado, entendendo que o apelante, embora regularmente intimado, não juntou os documentos imprescindíveis ao ajuizamento da ação e proferiu a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito; alega que somente é possível retirar extrato bancário dos últimos 6 meses junto a instituição; aduz que incumbe ao apelado a demonstração da contratação do empréstimo em questão, uma vez que extintiva do direito do apelante, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assevera que somente haverá indeferimento da petição inicial nas hipóteses do artigo 330, I, II, III, IV do CPC; expõe que
“apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória (...) demonstrou nos autos o seu interesse e a sua legitimidade, ou seja, o interesse ficou demonstrado no momento da retirada do extrato do INSS, ao se deparar com descontos indevidos de suposto contrato de empréstimo consignado em sua conta de benefício previdenciário.”

Argui violação ao princípio constitucional do acesso à justiça e ao princípio da primazia da decisão de mérito, bem como, a legalidade da ação meramente declaratória (artigos 19 e 20, CPC). Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos para julgamento do mérito.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o apelante ajuizou a demanda e trouxe declaração de hipossuficiência, documentos pessoais, comprovante de residência, extrato do INSS e imposto de renda.

No extrato do INSS há indicação dos Contratos
850612035-42 e 850612035-41, excluídos respectivamente em
23.01.2017 e 18.01.2017. Consignou o Magistrado que não há indícios do
direito alegado, o que fragiliza o
interesse de agir
; registrou que
“Não se pode, ainda, descurar da
padronização
e
generalidade
do petitório inaugural, tanto em relação à narrativa fática, como a
causa de pedir
e o
pedido
, o que, indene de dúvidas, dificulta o julgamento de mérito, assim como da possibilidade de eventual “uso predatório do Poder Judiciário””
.

Com efeito, determinou a intimação do autor para, em 15 (quinze) dias, emendar a inicial, trazendo ao feito
documentação
que ateste o atual comprometimento de sua margem consignada, ou,
subsidiariamente
, que indique que ao menos que
postulou junto ao estabelecimento bancário esclarecimentos acerca do contrato/RMC debatido
, sob pena de indeferimento da inicial. Em petição, apenas trouxe argumentos em relação ao contrato, sem qualquer documentação.

Diante da demonstração pelo próprio autor de que os
Contratos
850612035-42 e 850612035-41 foram excluídos, o autor deveria emenda a inicial com extratos bancários indicando os descontos ou a sua permanência, a fim de demonstrar seu interesse de agir. Embora tenha postulado pela inversão do ônus da prova, o autor deve instruir o feito com elementos que evidenciem o direito alegado.

Desta feita, o autor não cumpriu a determinação judicial.
Nesse passo, estabelece
o artigo 321,
caput
e parágrafo único do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Portanto, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito.

Cito precedentes:

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”
(N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”
(N.U 1008232-97.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022